Tribunal: TJES
Processo: 5010912-76.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010912-76.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ROCHA MAMEDE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010912-76.2023.8.08.0030
Recorrente: MARIA DA PENHA ROCHA MAMEDE

Recorrido: BANCO SANTANDER
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). TESE AUTORAL.
NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA QUE NOTOU EM SEU BENEFÍCIO DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUE UTILIZOU O REFERIDO CARTÃO APENAS UMA VEZ. DESTE MODO, VEM SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR JUROS ABUSIVOS, PLEITEANDO, DESTA FORMA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ AFIRMA QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO EM QUESTÃO, HAJA VISTA A CIÊNCIA PRÉVIA DA PARTE AUTORA ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO E DE SUAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO REGULAR E RECORRENTE PELO AUTOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARA ALÉM DISSO, HAJA VISTA A LEGALIDADE DO SERVIÇO EM QUESTÃO E DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NÃO HÁ DE SE FALAR EM ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. Havendo pagamento voluntário, expeça-se alvará em favor da parte autora. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.
”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA ACOLHIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO ESPORÁDICO DO PLÁSTICO. CONTRATO CELEBRADO EM AMBIENTE DE TRABALHO DA RECORRENTE. CONCOMITÂNCIA DE TELESAQUE: RECONHECIMENTO DESTA TURMA RECURSAL DE QUE SE TRATA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO QUANTO AO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
INÉPCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.010, II E III DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO AMPLAMENTE ATENDIDO PELO RECORRIDO. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL PROFERIDO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE A RECORRENTE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, NÃO HÁ NO FEITO INDÍCIOS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCORREU EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, QUIÇÁ AGIU ILICITAMENTE, RAZÃO PELA QUAL TENHO QUE A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
DEVE SER MANTIDA, TAL COMO LANÇADA, EXPLICO. AO REVÉS, A RECORRENTE TINHA CIÊNCIA DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE UM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.

8523945). ISTO PORQUE DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS (ID.

8523948) É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A RECORRENTE ALÉM DE RECEBER OS VALORES NA MODALIDADE SAQUE E SAQUES COMPLEMENTARES - TED (ID.

8523947) -, TAMBÉM UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, UMA VEZ QUE HÁ A REALIZAÇÃO DE ALGUMAS COMPRAS (ID.

8523948), DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A CONSUMIDORA, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE COLEGIADO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE A RECORRENTE QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSIM, CONFORME SUPRAMENCIONADO, AS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS TAMBÉM COMPROVAM QUE DE FATO A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO COM TAL FINALIDADE, EIS QUE REALIZOU ALGUMAS COMPRAS, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. DESTE MODO, ANALISANDO COM DETENÇA O PRESENTE FEITO, NOTADAMENTE AS CÓPIAS DAS FATURAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE O DÉBITO CONTRAÍDO PELA RECORRIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORREU DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE COMPRAS E “SAQUES”.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA, ENTENDO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. (9) CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)